Tribunal: TJMT
Processo: 1002918-92.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 1002918-92.2016.8.11.0041
RECORRENTE: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 87816950) interposto por TELEFÔNICA BRASIL S.A., com fundamento no art. 105, III, “a” e “b”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste Sodalício, assim ementado (Id. 72947456):
“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – ALEGADA ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE DA RESOLUÇÃO N. 07/2008-SARP – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE INOVAÇÕES – ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL MAJORITÁRIO – RECURSO DESPROVIDO. Consoante entendimento deste Tribunal de Justiça, “Não se vislumbra a ilegalidade ou inconstitucionalidade da Resolução da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso no 7, de 8 de dezembro de 2008-SARP, e do regime de ICMS garantido integral, por ausência de inovações” (N.U 0025002-12.2013.8.11.0041, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/12/2016, Publicado no DJE 16/12/2016).” (Ap 1002918-92.2016.8.11.0041, DES. MARIA APARECIDA RIBEIRO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/12/2020)
Os Embargos de Declaração de Id. 74360466 opostos contra o aresto foram rejeitados (Id. 84749995).
Alega violação: (i) aos arts. 1.022, II, e 489, §1o, IV e VI, todos do CPC, “uma vez que o eg. TJMT quedou-se silente quanto aos argumentos suscitados pela ora Recorrente, capazes de alterar o resultado do julgamento, mesmo após a oposição de embargos de declaração, e ainda deixou de seguir precedente por ela invocado (Tema RG no 456) sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento” e (ii) ao art. 97, I, III e V, todos do CTN, pois “é inconteste a existência de violação à estrita legalidade tributária, uma vez que o aresto convalidou restrição ilegítima a direitos constitucionais dos contribuintes mato-grossenses sem previsão legal.”
Na petição de Id. 88295489, a Recorrente pugna pela concessão de efeito suspensivo-ativo ao recurso, nos termos do art. 1.029, §5°, do CPC, ao argumento de que o “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo reside no fato de a empresa se encontrar impedida de renovar certidões com efeitos negativos perante o Estado de Mato Grosso, o que lhe impedirá de participar de licitações, obter financiamentos em órgãos públicos, manter contratos já em curso com o Poder Público e receber pagamentos que lhe são devidos por empresas e órgãos públicos”, além do “imensurável prejuízo econômico, impactos na própria prestação do serviço de comunicação, essencial à população que enfrenta atualmente um cenário de pandemia pela Covid-19”.
Recurso tempestivo (Id. 88418973).
É a síntese.
Decido.
É cediço que ao Tribunal de origem admite-se a concessão de efeito suspensivo aos recursos excepcionais quando o acórdão recorrido é de cunho positivo, ou seja, quando o decisum altera a realidade fática existente antes do ajuizamento da ação.
Com efeito, para galgar uma situação fático-jurídico diversa daquela que fora simplesmente mantida pelo aresto, resta ao Recorrente buscar um efeito recursal ativo, ou uma tutela recursal antecipatória.
In casu, verifica-se que o órgão fracionário, ao negar provimento ao apelo, apenas confirmou a decisão do Juízo a quo que entendeu pela aplicabilidade da Resolução n. 07/2008-SARP, de forma que ora busca a Recorrente, em verdade, a obtenção de pronunciamento judicial inédito para afastar a incidência da norma (e das sanções dela decorrentes) à Recorrente e suas filiais.
Ocorre, porém, que na sistemática dos recursos excepcionais estipulada no CPC, não há lugar para a análise de pedidos desta natureza pelo Tribunal de origem, já que tal deferimento exige um exame acerca do próprio direito perseguido na ação, incompatível com o juízo meramente prelibatório da admissibilidade recursal.
Consequentemente, e com vistas a evitar a usurpação e extrapolação dos limites do juízo de admissibilidade, não conheço do pedido de efeito ativo, cuja competência para o julgamento é do Tribunal ad quem.
Intimem-se a parte Recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 27 de maio de 2021.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Presidente do Tribunal de Justiça.
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PRESIDÊNCIA
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 1002918-92.2016.8.11.0041
RECORRENTE: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário (Id. 87816958) interposto por TELEFÔNICA BRASIL S.A., com fundamento no art. 102, III, “a” e “b”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste Sodalício, assim ementado (Id. 72947456):
“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – ALEGADA ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE DA RESOLUÇÃO N. 07/2008-SARP – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE INOVAÇÕES – ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL MAJORITÁRIO – RECURSO DESPROVIDO. Consoante entendimento deste Tribunal de Justiça, “Não se vislumbra a ilegalidade ou inconstitucionalidade da Resolução da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso no 7, de 8 de dezembro de 2008-SARP, e do regime de ICMS garantido integral, por ausência de inovações” (N.U 0025002-12.2013.8.11.0041, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/12/2016, Publicado no DJE 16/12/2016).” (Ap 1002918-92.2016.8.11.0041, DES. MARIA APARECIDA RIBEIRO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/12/2020)
Os Embargos de Declaração de Id. 74360466 opostos contra o aresto foram rejeitados (Id. 84749995).
Alega violação: (i) ao art. 170, I e IV, da CF, “uma vez que a caracterização do regime cautelar administrativo como sanção política evidencia, de plano, a sua inconstitucionalidade porque impõe restrições ilegítimas à liberdade de exercício profissional e econômico (portanto, à livre iniciativa); à livre concorrência; e à liberdade de trabalho (...)”; (ii) ao art. 150, I, da CF, “por violação ao princípio da legalidade, uma vez que convalidou ilegítima restrição a direitos constitucionais dos contribuintes mato-grossenses sem previsão legal, em dissonância ao julgado pelo eg. STF no Tema no 456 da repercussão geral (...)” e (iii) ao art. 155, §3°, II, da CF, “por violação ao princípio da não cumulatividade, eis que o Estado do Mato Grosso impõe o recolhimento antecipado do ICMS a cada operação de venda de mercadoria ou prestação de serviço, impedindo o contribuinte de compensar mensalmente o montante do imposto devido no período com os créditos referentes às operações anteriores em que tenha havido cobrança do imposto.”
Defende, ainda, ofensa ao art. 5°, LIV, da CF, “por contrariedade ao princípio do devido processo legal, uma vez que, por meio do regime administrativo cautelar instituído pelo Estado do Mato Grosso, são impostas sanções políticas aos contribuintes do Estado que lhes privam dos seus bens sem o devido processo legal constitucional.”
Na petição de Id. 88295489, a Recorrente pugna pela concessão de efeito suspensivo-ativo ao recurso, nos termos do art. 1.029, §5°, do CPC, ao argumento de que o “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo reside no fato de a empresa se encontrar impedida de renovar certidões com efeitos negativos perante o Estado de Mato Grosso, o que lhe impedirá de participar de licitações, obter financiamentos em órgãos públicos, manter contratos já em curso com o Poder Público e receber pagamentos que lhe são devidos por empresas e órgãos públicos”, além do “imensurável prejuízo econômico, impactos na própria prestação do serviço de comunicação, essencial à população que enfrenta atualmente um cenário de pandemia pela Covid-19”.
Recurso tempestivo (Id. 88418973).
É a síntese.
Decido.
É cediço que ao Tribunal de origem admite-se a concessão de efeito suspensivo aos recursos excepcionais quando o acórdão recorrido é de cunho positivo, ou seja, quando o decisum altera a realidade fática existente antes do ajuizamento da ação.
Com efeito, para galgar uma situação fático-jurídico diversa daquela que fora simplesmente mantida pelo aresto, resta ao Recorrente buscar um efeito recursal ativo, ou uma tutela recursal antecipatória.
In casu, verifica-se que o órgão fracionário, ao negar provimento ao apelo, apenas confirmou a decisão do Juízo a quo que entendeu pela aplicabilidade da Resolução n. 07/2008-SARP, de forma que ora busca a Recorrente, em verdade, a obtenção de pronunciamento judicial inédito para afastar a incidência da norma (e das sanções dela decorrentes) à Recorrente e suas filiais.
Ocorre, porém, que na sistemática dos recursos excepcionais estipulada no CPC, não há lugar para a análise de pedidos desta natureza pelo Tribunal de origem, já que tal deferimento exige um exame acerca do próprio direito perseguido na ação, incompatível com o juízo meramente prelibatório da admissibilidade recursal.
Consequentemente, e com vistas a evitar a usurpação e extrapolação dos limites do juízo de admissibilidade, não conheço do pedido de efeito ativo, cuja competência para o julgamento é do Tribunal ad quem.
Intimem-se a parte Recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 27 de maio de 2021.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Presidente do Tribunal de Justiça.